Tribunal: STF
Processo: RE 1532798
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. PRECLUSÃO ASSEVERADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. REEXAME DE MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PAGAMENTO COMPLEMENTAR. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO. PRECLUSÃO. OCORRÊNCIA. 1. Ainda que o título executivo tivesse diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar após a sentença de extinção da execução, nesse caso, viola o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica.” (e-doc. 115).



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 130).



    3. No presente recurso extraordinário, o recorrente aponta contrariado o decidido pelo STF no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do rol da Repercussão Geral, afirmando ter direito ao pagamento das diferenças pleiteadas, tendo em vista o afastamento, por esta Corte, da TR como índice de atualização monetária, sem modulação de efeitos (e-doc. 175).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Transcrevo, por oportuno, os fundamentos do acórdão referente ao julgamento do agravo de instrumento:



    “Quando da análise do pedido suspensivo, foram lançados os seguintes fundamentos:



     "No caso, verifico que a execução se encaminhou com a aplicação da TR como índice de correção monetária a partir de 07/2009. Houve o pagamento dos valores requisitados, e em 07/07/2021, foi proferida sentença extinguindo a execução (evento 1 - OUT2, p. 298) em virtude do pagamento, conforme preconiza o artigo 924, II, do CPC. 



    Intimadas as partes, nada requereram.



     Em 24/06/2023, a exequente requereu o cumprimento complementar, mas não se insurgiu anteriormente contra a sentença. 



    Ainda que o título executivo tenha diferido para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar, após a extinção da execução por sentença e o arquivamento e baixa da execução, violaria o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica.



     O Tema n.º 810, do STF, só veio a definir os índices e julgar inconstitucional a TR, em 10/2019, quando julgou improcedentes os embargos de declaração opostos no RE 870947. Assim, à época em que arquivado o feito, já havia sido definido qual critério de consectários legais seria aplicado, cabendo ao exequente zelar pela execução de seu crédito, e se insurgir contra a sentença de extinção da execução, o que não foi feito. Neste sentido:



     EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. Tendo sido proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, e não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno, descabe executar saldo complementar. (TRF4, AG 5046884-52.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 25/02/2021)



    (...)



    Fato é que sobreveio a sentença de extinção da execução, quando já havia a definição do Tema 810, do STF, sem que a parte autora houvesse se insurgido em tempo. Assim, é caso de preclusão, pois a parte não se insurgiu contra a sentença de extinção da execução, a saber:



    EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE SALDO COMPLEMENTAR. CORREÇÃO MONETÁRIA. TRÂNSITO EM JULGADO. Tendo sido proferida sentença de extinção do feito pelo pagamento integral, e não tendo a parte se insurgido da sentença proferida no momento oportuno, descabe executar saldo complementar. (TRF4, AG 5046884- 52.2020.4.04.0000, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DO PR, Relator MÁRCIO ANTÔNIO ROCHA, juntado aos autos em 25/02/2021)



    (...)



    Com efeito, mesmo com o título executivo diferindo para a fase de execução a definição dos consectários legais ou autorizado a adoção de entendimento superveniente das Cortes Superiores, a emissão de precatório complementar após a sentença de extinção da execução, nesse caso, viola o instituto da preclusão, bem como o princípio da segurança jurídica. Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo de instrumento.” (e-doc. 115).



    5. Como se pode notar, para divergir do que assentado pelo Tribunal de origem quanto à preclusão da matéria, seria necessário reexaminar a interpretação conferida à legislação processual e os pressupostos fático-probatórios dos autos, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, assim, o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    6. Nessa linha, cito ementas de precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de não se admitir, em recurso extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição, por má interpretação, aplicação ou mesmo inobservância de normas infraconstitucionais. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”



    (RE nº 540.731-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 17-02-2017, p. 13/03/2017; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário. Precatório complementar. Juros moratórios e compensatórios. Preclusão reconhecida pelo Tribunal de origem. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 da Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Agravo regimental não provido.”



    (RE nº 593.865-AgR-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 27/08/2013, p. 23/10/2013; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DÉBITO EXEQUENDO. CORREÇÃO MONETÁRIA. RECÁLCULO. PRECLUSÃO RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. CONTROVÉRSIA RESOLVIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO EXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (RE nº 1.385.225-AgR/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 17/09/2024, p. 19/09/2024; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários recursais, tendo em vista ausência de condenação sucumbencial.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de fevereiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator